Tribunal: STF
Processo: RE 207169
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: FUNCIONÁRIO MUNICIPAL. VANTAGEM CONCEDIDA POR LEI.
REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE.
A decisão recorrida afastou o alegado direito adquirido a
percentual de gratificação resguardado por lei municipal
declaradamente ilegal, porque inobservara a proibição constante de
lei federal (Lei nº  8.214/91) e na própria Lei Orgânica Municipal.
Recurso extraordinário não conhecido.